Tribunal: TJDFT
Processo: 0000177-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação, não decorreu tempo superior ao previsto na norma, não há que se falar no reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
II - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindos de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastadas por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
III - O estado de embriaguez do agente pode ser comprovado por diversos meios, dentre eles laudo pericial, produzido e juntado nos autos, dando conta de que dirigia em zigue-zague pela via pública sob a influência de álcool.
IV - Recurso conhecido e desprovido.